Tribunal: CARF
Processo: 15504.725349/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725349/2011-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.205 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrentes
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
no caso de contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725349/2011-15
Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se do lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte
da empresa, inclusive dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho- GILRAT, no período
de 01/2006 a 13/2008
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 28/64), os fatos geradores da contribuições
lançadas são os seguintes:
 Pagamentos a empregados pela Participação nos Lucros ou Resultados em
desacordo com lei específica ( Lei 10.101/00)
 Pagamentos a motoristas pela Participação nos Lucros ou Resultados em
desacordo com lei específica ( Lei 10.101/00);
 Pagamentos
a
Administradores
(contribuintes
individuais)
pela
Participação nos Lucros ou Resultados;
 Contratação de Seguro de Vida em Grupo para empregados sem previsão
em acordo ou convenção Coletiva de Trabalho.
Também foram incluídas no polo passivo como solidárias as empresas Cia de
Fiação e Tecidos Cedronorte e Cia de Fiação e Tecidos Santo Antônio, consideradas integrantes
do mesmo grupo econômico.
Em sessão plenária de 22/01/2013 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada e solidárias, prolatando-se o Acórdão no 2301-003.254 (fls. 2837/2866), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE
ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois trata-se de lançamento de ofício.
Considera-se lançamento de ofício a contribuição incidente sobre pagamento de verbas
que a empresa não considerou como sendo base de cálculo da contribuição
previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de
participação nos lucros ou resultados, a empresa deverá observar a legislação específica
sobre a matéria.
Ao ocorrer o descumprimento da Lei 10.101/2000, as quantias creditadas pela empresa
aos empregados passa a ter natureza de remuneração, sujeitas, portanto, à incidência da
contribuição previdenciária.
O PRL pago em desacordo com o mencionado diploma legal integra o salário de
contribuição.
REMUNERAÇÃO INDIRETA PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida, incidente sobre a
remuneração paga aos seus administradores não empregados.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao seguro de
vida em grupo, contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, conforme
entendimento contido no Ato Declaratório no 12/2011, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional PGFN.
GRUPO ECONÔMICO
Ao verificar a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá
caracterizá-lo e atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos
participantes.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao recurso na questão da representação fiscal para fins penais, nos termos
do voto da Relatora; b) em negar provimento ao recurso na questão ligada à
caracterização do grupo econômico, nos termos do voto da Relatora; c) em dar
provimento ao Recurso na questão da integração ao Salário de Contribuição (SC) das
verbas pagas título de seguro de vida, nos termos do voto do(a) Relator(a); d) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para, nas competências que a fiscalização
aplicou somente a penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008, do Art. 35 da
Lei 8.212/1999, esta deve ser mantida, mas limitada ao determinado no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a); e)
em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em negar provimento ao recurso na
questão da integração ao Salário de Contribuição (SC) das verbas pagas a empregados e
gerentes a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos termo do voto da
Relatora. Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa, que votou em dar
Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao recurso na questão da
integração ao Salário de Contribuição (SC) das verbas pagas a contribuintes individuais
a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos termo do voto da Relatora.
Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes e Wilson Antônio de Souza
Correa, que votaram em dar provimento ao recurso nesta questão; c) em dar provimento
parcial ao recurso, para retificar a multa, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter
a multa aplicada; III) Por voto de qualidade: a) em negar provimento ao recurso, na
questão da integração ao Salário de Contribuição (SC) das verbas pagas a motoristas a
título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos termo do voto da Relatora.
Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e
Wilson Antônio de Souza Correa, que votaram em dar provimento ao recurso nesta
questão; b) em dar provimento parcial ao recurso para, até 11/2008, nas competências
que a fiscalização aplicou a penalidade de 75% (setenta e cinco pro cento), prevista no
art. 44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da multa mais benéfica quando
comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações relacionadas à
GFIP deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de: *) multa de mora limitada a
20%; e *) multa mais benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art.
32A da Lei 8.212/91, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros
Leonardo Henrique Pires Lopes, Wilson Antonio de Souza Correa e Adriano Gonzáles
Silvério, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, para que seja aplicada a
multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente; b) em
negar provimento ao Recurso na questão da decadência, nos termos do voto da Relatora.
Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e
Wilson Antônio de Souza Correa, que votaram em dar provimento parcial ao recurso,
pela utilização da regra decadencial expressa no Art. 150 do CTN. Redator: Mauro José
Silva. Sustentação oral: Patrícia Regina Guerra de Resende Couri. OAB: 80488/MG.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
22/08/2013 (fl. 2875) e, em 05/09/2013 (fl. 2888), retornaram com Recurso Especial (fls.
2876/2887), visando rediscutir a seguinte matéria: Cálculo da multa mais benéfica ao
Contribuinte.
Pelo despacho datado de 28/06/2016 (fls. 2952/2959), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas os Acórdãos no 2401-002.453 e
no 9202-02.086, cujas ementas transcrevo na sequência.
Acórdão no 2401-002.453:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
MPF. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Havendo prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA.
Independentemente de inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que
a empresa faça a prestação in natura.
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 9202-02.086:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 No que toca à multa, a autoridade fiscal registrou que foram efetuados
cálculos, por competência, para verificação da multa mais benéfica ao
contribuinte: se a da legislação anterior (arts. 35 e 32 da Lei no 8.212/91,
na redação antiga) ou a da legislação atual (art. 35-A da Lei no 8.212/91,
introduzido pela Lei no 11.941/2009).
 Como resultado, aplicou-se, para cada competência, a multa mais benéfica
(sistemática anterior ou atual), em face do que dispõe o art. 106 do CTN.
 Contudo, que a Turma recorrida, em análise de recuso voluntário,
determinou o recálculo da multa da seguinte forma: “em dar provimento
parcial ao recurso para, até 11/2008, nas competências que a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art.
44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da multa mais benéfica quando
comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações
relacionadas à GFIP deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de:
*) multa de mora limitada a 20%; e *) multa mais benéfica quando
comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/91, nos termos do voto do Redator”.
 Os acórdãos paradigmas entenderam que, para efeito da apuração da multa
mais benéfica ao contribuinte, em hipóteses como a dos presentes autos,
em que houve lançamento da obrigação principal, bem como lançamento
da obrigação acessória, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar as multas
da sistemática antiga (art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada) e
comparar o resultado dessa operação com a multa prevista no art. 35-A da
Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/09 e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%), em
conformidade com o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.027, de
22/10/2010.
 Para situações semelhantes os julgados em comento divergiram quanto à
forma de apuração da multa mais favorável ao contribuinte, em face da
nova legislação.
 Pleiteia que seja dado total provimento ao presente recurso com a
consequente reforma acórdão recorrido a fim de que prevaleça a forma de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal para aferição da multa mais
benéfica ao contribuinte.
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

O Contribuinte principal e a solidária Cia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
tomaram ciência das decisões em 29/08/16 (fl. 2971 e 2972) e, em 13/09/2016 (fls. 2973 e
2988)), apresentaram contrarrazões (fls. 2974/2979) e Recurso Especial conjunto (fls.
2989/3030).
A empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedronorte foi baixada e incorporada pelo
contribuinte principal (fls. 2961/2962)
Contrarrazões do Contribuinte
 A Fazenda Nacional defende a postura de comparar o somatório das
multas aplicáveis na antiga legislação da Lei 8.212/91 — multa de mora
de 24% prevista no art. 35, II, a; mais multa por descumprimento de
obrigação acessória de 100% prevista no art. 32, § 5° — com a multa
aplicável após a alteração da Lei pela MP 449/08 (atual Lei 11.941/09) —
multa de oficio de 75% prevista no art. 35-A, que se remete ao art. 44, I,
da Lei 9.430 —, a qual, segundo o entendimento da Recorrente,
penalizaria de forma conjunta o descumprimento de obrigação principal e
acessória. No entanto, tal conclusão não reflete a melhor interpretação da
retroação benéfica;
 A referida multa de ofício não substituiu as duas anteriormente previstas
(arts. 32, § 5° e 35, II da Lei n° 8.212/91) como faz crer a Recorrente.
Trata-se de interpretação extensiva das alterações promovidas, tendo em
vista que, antes da edição da MP n° 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09, a multa aplicada nos casos de lançamento de oficio de créditos
previdenciários era aquela prevista no art. 35, II da Lei n° 8.212/91, a
multa de mora.
 Aplicar a multa de ofício de 75%, como requer a Recorrente, mesmo que
em substituição às duas multas aplicáveis na redação anterior, é
inegavelmente prejudicial ao contribuinte, tendo em vista que está se
retroagindo uma multa que não existia na época dos fatos geradores e que
penaliza de forma mais gravosa as infrações supostamente cometidas.
 Para as penalidades relativas ao suposto não recolhimento de
contribuições, deve ser mantida a aplicação da multa de mora, visto que a
retroação da multa de oficio é claramente prejudicial, mesmo porque até o
advento da MP 449/08, não havia na esfera previdenciária multa de oficio
para descumprimento de obrigação principal, mas sim multa de mora
então estipulada em 24% no momento da autuação. E, nesse sentido,
considerando-se tratar-se de multa moratória, esta deve limitar-se a 20%,
ante o advento de lei posterior que lhe é benéfica, conforme restou
decidido no acórdão mencionado.
 Resta plenamente comprovado que a forma de comparação das multas, em
aplicação do princípio da retroação benéfica, deve ser feita de modo
diverso daquele pleiteado pela Recorrente, devendo ser mantido o Acórdão
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

recorrido, neste ponto, visto que corretamente fundamentado, de acordo
com a interpretação mais justa e efetiva da legislação aplicável.
Quanto ao Recurso Especial, o contribuinte e solidária pretendiam rediscutir as
seguintes matérias: (I) Da divergência jurisprudencial quanto ao prazo decadencial, (II.a) Da
divergência jurisprudencial quanto a data do acordo entre o Sindicato e a Empresa para fins de
legalidade do PLR, (II.b) PLR. Da divergência jurisprudencial quanto ao rol do art. 2o, § 1o da
Lei n.o 10.101/2000. Metas claras e objetivas, (II.c) PLR. Da divergência jurisprudencial quanto
a assiduidade, (II.d) PLR. Da divergência jurisprudencial quanto ao valor fixo de PLR, (II.e)
PLR. Da divergência jurisprudencial quanto a participação dos Administradores contribuintes
individuais.
Pelo despacho datado de 30/04/2017 (fls. 3239/3247), foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte e solidária, apenas no que tange à decadência.
Como paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 9101-00.037 e no 2202-
003.369, no entanto, apenas o segundo foi analisado, eis que já se mostrou apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial.
Na sequência, transcrevo a ementa do acórdão 2202-003.369:
NULIDADE. CONVÊNIO. COMPETÊNCIA FNDE
A partir de 01/2007, com a revogação do Decreto n° 3.142/99 pelo Decreto n°
6003/2006, as contribuições ao FNDE passaram a ser exclusivamente arrecadadas,
cobradas e fiscalizadas pela SRP, inclusive em relação aos créditos anteriores a
01/2007.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Súmula CARF 99.
Razões Recursais do Contribuinte
 Verifica-se que a decisão recorrida, ao entender que as competências 01;
03 a 07/2006, e setembro/2006 deveriam ser mantidas pelo fato de se tratar
de lançamento de ofício para o qual não teria havido adiantamento do
tributo, choca-se com outro julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, demonstrando que o entendimento recorrido não
representa a jurisprudência predominante em relação ao tema.
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

 Percebe-se que a situação julgada pelo acórdão paradigma indicado é
idêntica à do presente caso, em que se requerer o reconhecimento da
decadência de todos os fatos geradores ocorridos antes de 30/11/2006, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN.
 Considerando que as exações em análise (contribuições previdenciárias)
estão sujeitas ao lançamento por homologação, conforme entendimento
pacificado da Jurisprudência administrativa acerca da matéria, a aplicação
do artigo 150, § 4°, só quedaria afastada, em relação aos tributos por
homologação, se não houvesse qualquer recolhimento antecipado por parte
do contribuinte. Nestas situações, a contagem do prazo decadencial atrairia
a regra geral do artigo 173, I, do CTN.
 Nas
demais
hipóteses,
havendo
recolhimento
das
respectivas
contribuições, mesmo que relativas a rubricas não autuadas (como no
presente caso), a contagem do prazo será regido pelo art. 150, §4° do
CTN. E é exatamente essa a situação da P Recorrente (praticante dos fatos
geradores autuados), visto que o Auto de Infração ora combatido baseia-se
no não recolhimento de contribuições incidentes sobre supostas verbas de
caráter salarial (participação nos lucros pagas a empregados e
administradores no ano de 2006), sendo inequívoco que houve
recolhimento das exações pelo contribuinte relativas aos valores
integrantes de sua folha de pagamento que se encontram devidamente
informados em GFIP e quitados por meio de GPS constante das próprias
bases de dados da Secretaria da Receita Federal e ora anexadas.
 O Conselho já reconheceu que, para fins de verificação da aplicabilidade
do art. 150, §4° do CTN, o recolhimento parcial das contribuições
previdenciárias pelo contribuinte está vinculado a rubricas não autuadas
pela Fiscalização, corroborando-se o entendimento ora defendido. Além
disso, observa-se também que a questão já restou até sumulada (Súmula
99).
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada do Recurso Especial do
contribuinte e do despacho que lhe deu parcial provimento (fl. 3261) e não apresentou
contrarrazões.
Posteriormente, o contribuinte apresentou desistência parcial (fls 3266/3267) do
recurso no que se refere aos valores pagos a título de participação nos lucros aos motoristas
(Levantamento MO1 – Part Motoristas 2008)
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
Como forma de fundamentar a análise a respeito da decadência, importa replicar
os seguintes trechos do Relatório Fiscal:
C) FATOS GERADORES DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
5. Os Créditos Previdenciários descritos no presente relatório incluem diversos
levantamentos que correspondem a diferenças entre as contribuições devidas e as
efetivamente recolhidas encontradas nos fatos geradores a seguir identificados:
• Pagamentos a empregados pela Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo
com lei específica ( Lei 10.101/00)
• Pagamentos a motoristas pela Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo
com lei específica ( Lei 10.101/00);
• Pagamentos a Administradores ( contribuintes individuais) pela Participação nos
Lucros ou Resultados;
• Contratação de Seguro de Vida em Grupo para empregados sem previsão em acordo
ou convenção Coletiva de Trabalho
Da análise desses excertos, resta claro que a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos em questão diz respeito a diferenças de contribuições, ou seja, conquanto o lançamento
tenha como base de incidência valores relacionados a salários indiretos não incluídos em folha
de pagamento, o relato fiscal deixa claro que para o período de apuração houve recolhimento
parcial das contribuições sociais.
A respeito da decadência o STJ, no Recurso Especial n° 973.733/SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, na sistemática do art. 543-C, do CPC, assim decidiu:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150. § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadência quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre sem a
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rei. Ministro Luiz FILV.
julgado em 28.11.2007. DJ 25.02.2008: AgRg nos EREsp 2/6.758/SP. Rei. Ministro
Teori Albino Zavascki. julgado em 22.03.2006. DJ 10.04.2006: e EREsp 276.142/SP.
Rei Ministro Luiz Fia. julgado em 13.12.2004. DJ 28.02.2005).
2. E que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e. consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi. "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário". 3" ed.. Max Limonad. São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo disposto
no artigo 173. I. do CTN. sendo certo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150. § 4", e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadêncial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3° ed. Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104: Luciano Amaro. "Direito Tributário Brasileiro". 10a ed..
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400: e Eurico Marcos Diniz de Santi. "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário". 3a ed.. Max Limonad. São Paulo. 2004. págs.
183/199).
5. In casu. consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação: (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994: e (iii) a
constituição dos creditas tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadência qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
oficio substituto.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, o Colegiado deve aderir à tese
esposada no julgado do STJ.
Assim, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo para a
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código.
Contudo, como na situação em tela, como houve pagamento antecipado, o termo inicial para a
contagem do prazo de decadência é a data da ocorrência do fato gerador, na forma do § 4o do art.
150 do CTN.
Sobre o tema, foi aprovada ainda, em 09/12/2013, a Súmula CARF n° 99, que
assim dispõe:
SÚMULA CARF N° 99: Para fins de aplicação da regra decadência prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, como a ciência do lançamento deu-se em 30/11/2011 (fl. 3),
constata-se a ocorrência da decadência para as competências até 10/2006, inclusive.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Insta ressaltar que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Passando ao exame da matéria em debate, de repisar que a autoridade fiscal, para
fins de apuração da penalidade mais benéfica, efetuou o cálculo da multa, relativamente ao
período anterior à edição da MP no 449/2009 (competências 01/2006 , 03/2006 a 07/2006,
09/2006, 01/2008 a 02/2008, 04/2008 a 06/2008, 08/208 a 10/2008), comparando a soma da
multa de mora com a multa pelo descumprimento da obrigação acessória por falta de declaração
de fatos geradores em GFIP (AI CFL 68), com a multa de ofício de 75%, eis que, de acordo com
o Relatório Fiscal, verifica-se que houve lançamento de obrigações principais e acessória.
Entretanto, no julgamento do Recurso Voluntário, o colegiado a quo decidiu que o
cálculo efetuado pela autoridade fiscal não poderia prevalecer. A seguir transcreve-se trechos do
acórdão recorrido a respeito do tema.
Voto Vencedor
(...)
Conforme já assinalamos, apesar de mantermos nossa posição a respeito da inexistência
de multa de mora no novo regime do procedimento de ofício, deixamos de apresentar tal
voto em homenagem ao princípio da eficiência devido às reiteradas decisões do
Colegiado no sentido de manter a multa de mora que registraram nossa posição isolada.
Assim, nosso voto é no sentido de, acompanhando os demais membros do Colegiado,
manter a aplicação da multa de mora. No entanto, mantida a multa de mora, esta deve
ser limitada a 20% com a retroatividade benéfica do art. 61 da Lei 9.430/96.
No tocante às penalidades relacionadas com a GFIP, deve ser feito o cotejamento entre
o novo regime – aplicação do art. 32-A para as infrações relacionadas com a GFIP – e o
regime vigente à data do fato gerador – aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei
8.212/91, prevalecendo a penalidade mais benéfica ao contribuinte em atendimento ao
art. 106, inciso II, alínea “c”. Tal procedimento aplica-se, inclusive, para a multa de
ofício aplicada com fundamento no art. 44, inciso I da Lei 9.430/96 motivada por falta
de declaração ou declaração inexata.
Passamos a resumir nossa posição sobre o regime jurídico de aplicação das multas para
fatos geradores até 11/2008.
A aplicação do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN deve ser feita ato ou fato pretérito
considerado como infração no lançamento de modo que até 11/2008:
As multas por infrações relacionadas a GFIP (falta de apresentação ou
apresentação deficiente), previstas nos parágrafos do art. 32 da Lei 8.212/91,
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91, devendo
prevalecer aquela que for mais benéfica ao contribuinte;
Nas competências nas quais a fiscalização aplicou somente a penalidade relativa
ao atraso no pagamento, a multa de mora, esta deve ser mantida, mas limitada a
20%;
Nas competências nas quais a fiscalização aplicou a penalidade de 75% prevista
no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da multa mais benéfica quando
comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações
relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de: multa
de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do art.
32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
A Fazenda Nacional pugna pela aferição da retroatividade benigna, mediante a
comparação a) do somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009,
e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) da multa
aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941,
de 2009.
A Contribuinte, por sua vez, corrobora a conclusão advinda da decisão desafiada e
requer seja negado provimento ao apelo fazendário.
De início, convém destacar que, no curso do procedimento fiscal, verificou-se
tanto o descumprimento da obrigação principal quanto da obrigação acessória, decorrente da
falta informação dos respectivos fatos geradores de contribuições previdenciárias em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP.
A solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do referido art.
106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (Grifou-se)
Cumpre registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de ofício” não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Ressalte-se que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução Normativa
RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a Portaria PGFN/RFB no
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os lançamentos de obrigação principal
quanto de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725349/2011-15

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se avultar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Assim, tendo em vista que, em se tratando de lançamento de obrigação principal
em conjunto com a infração pela falta de informações de fatos geradores em GFIP, o que se deve
fazer é a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tal qual defendido pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional em sua peça recursal.
Por essa razão, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser provido.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento, para reconhecer a decadência para as competências até 10/2006, inclusive; e
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe
provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula
CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital